Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-14.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Falta de adstrição da sentença com o pedido inicial – Violação dos artigos 141 e 489, III, ambos do CPC – Sentença citra petita – Nulidade reconhecida.
Sentença anulada, com determinação.